Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-30.2020.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-30.2020.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TASSIA BARROS MOTA DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS. RECOLHIMENTO REALIZADO EM CONTA DIVERSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de não comprovação do pagamento das custas iniciais, ainda que parceladas e com valores efetivamente depositados, porém em conta judicial incorreta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida adequada diante do recolhimento das custas processuais em conta judicial equivocada, com requerimento expresso de expedição de alvará para regularização dos pagamentos.

III. Razões de decidir

A jurisprudência e os princípios que regem o processo civil recomendam a primazia da decisão de mérito, a boa-fé processual e a cooperação entre os sujeitos do processo, exigindo do Judiciário postura que oportunize a correção de atos praticados de forma imperfeita, mas com conteúdo útil.

Constatado que o Apelante efetuou os depósitos das parcelas relativas às custas iniciais, ainda que de forma inadequada, e que solicitou o levantamento dos valores para nova tentativa de pagamento, impõe-se a anulação da sentença que não observou o devido momento de viabilizar tal providência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a expedição de alvará para levantamento dos valores pagos e o retorno dos autos à origem para novo prazo de regularização das custas.

Tese de julgamento: “1. É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito quando comprovado o pagamento das custas, ainda que realizado de forma inadequada, se requerido previamente o levantamento dos valores para correção. 2. O princípio da primazia da decisão de mérito impõe ao juiz o dever de possibilitar a regularização do recolhimento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 5º, 8º, 277 e 488.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8016358-37.2023.8.05.0080, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 30.04.2024; TJ-BA, APL: 012267882009 BA, Rel. Maria da Purificação da Silva, j. 20.09.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000255-83.2021.8.05.0254, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coração de Maria/BA, tendo como Apelante ANTONIO JORGE LIMA DE SOUZA e como Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA